Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Rescisão contratual e perdas e danos. Inversão da multa moratória.
1. O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos.
2. Admite-se a inversão da multa moratória para o caso de inadimplemento do vendedor.